Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO E DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DA PENA. QUESTÃO DE ORDEM: INC. III DO ART. 21 DO RISTF. CONCESSÃO DE LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL EM FAVOR DE UM DOS CONDENADOS. CIRCUNSTÂNCIA PROCESSUAL URGENTE. CONTINUIDADE OU NÃO DA EXECUÇÃO PENAL QUANDO AO DEMAIS CONDENADOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA JÁ ANÁLISADA NO MÉRITO DESTA AÇÃO PENAL. DECISÃO NA REVISÃO CRIMINAL QUE CONTRARIA O QUE DECIDIO PELO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO CONDENATÓRIO PROFERIDO NESTES AUTOS. CONTINUIDADE DO CURSO DA EXECUÇÃO E DOS EFEITOS DAS CONDENAÇÕES.